Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA. MATERIAIS ESSENCIAIS. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRA-OPERATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em que a agravante pretende a autorização e o custeio, pelo agravado, de procedimento cirúrgico pela técnica minimamente invasiva, com materiais essenciais e monitorização neurofisiológica intra-operatória, conforme prescrição médica, após indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
3. Verificação da obrigatoriedade, pelo agravado, de autorizar e custear a técnica cirúrgica indicada e os materiais prescritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência. O art. 196 da CF assegura o direito à saúde. Os arts. 197 e 230 da CF atribuem relevância pública às ações de saúde e garantem proteção especial à pessoa idosa. Os arts. 187, 421 e 422 do CC estabelecem limites ao exercício de direitos, exigem a função social dos contratos e impõem a observância da boa-fé objetiva.
5. O agravado opera sob regime de autogestão, afastada a incidência do CDC (Súmula 608 do STJ), mas permanece sujeito à Lei 9.656/98 e aos princípios contratuais do CC, conforme REsp 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, red. p/ o acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2019.
6. O relatório médico atesta diagnóstico de hérnia discal e estenose do canal vertebral, com quadro progressivo de dor incapacitante, risco de déficit neurológico permanente e indicação de técnica minimamente invasiva com monitorização neurofisiológica intra-operatória. A negativa do agravado fundamenta-se na ausência da técnica endoscópica na tabela interna (TABGDFSAÚDE) e na limitação do Rol da ANS (RN 465/2021).
7. A recusa mostra-se incompatível com o fato de a técnica ter cobertura para hérnia de disco, patologia também diagnosticada. A jurisprudência estabelece que, havendo cobertura da doença, não cabe à operadora restringir o método indicado pelo médico assistente (STJ, AgInt no AREsp 901638/DF, relator Ministro). A negativa inviabiliza a realização segura dos procedimentos cobertos, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, confirma-se a antecipação da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para determinar que o agravado autorize e custeie, no prazo de 5 dias úteis, o procedimento cirúrgico pela técnica minimamente invasiva, todos os materiais essenciais prescritos, incluindo OPMEs, e o kit de monitorização neurofisiológica intra-operatória, fixada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC; arts. 196, 197 e 230 da CF; arts. 187, 421 e 422 do CC; Lei 9.656/98; RN ANS 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 901638/DF, relator Ministro; STJ, REsp 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, red. p/ o acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2019.